Tribunal: STF
Processo: Rcl 86719
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ozani Alves da Silva, em desfavor de acórdão proferido pela Subseção I de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho no Recurso de Revista nº 0000906-38.2019.5.13.0001, mediante o qual teria sido violado o entendimento desta Suprema Corte fixado no Recurso Extraordinário nº 1.298.647/SP (Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. Narra o reclamante que, na origem, ajuizou ação trabalhista contra Odessa Construção e Manutenção Ltda. e Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), buscando o pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas e a responsabilização subsidiária dessa última, na qualidade de tomadora dos serviços.



    3. Noticia que “o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, em sede de Recurso Ordinário, reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer a responsabilidade subsidiária da INFRAERO, fundamentando sua decisão na constatação de que o ente público, na condição de tomador de serviços, não apresentou prova suficiente do eficaz monitoramento do contrato de terceirização, concorrendo, com sua omissão, para a lesão aos direitos trabalhistas do Reclamante” (e-doc. 1, p. 3).



    4. Informa que a “INFRAERO interpôs Recurso de Revista, o qual foi conhecido e provido pela Colenda Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho para afastar a responsabilidade subsidiária que lhe fora imposta, por entender, em suma, que o ônus de comprovar a culpa da Administração Pública sera do reclamante. Em face desta decisão, o Reclamante opôs Embargos de Declaração, que foram acolhidos apenas para sanar erro material, e, posteriormente, interpôs o devido Recurso de Embargos à Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1)” (e-doc. 1, p. 4).



    5. Aponta que, “com base neste novo paradigma, a SDI-1 concluiu que a decisão da Sexta Turma do TST, que afastara a responsabilidade da INFRAERO, estava em conformidade com o entendimento vinculante do STF e, por isso, negou provimento ao agravo do Reclamante” (e-doc. 1, p. 4).



    6. Alega que “o ato reclamado, ao proceder a essa aplicação, incorreu em grave e manifesta afronta à autoridade desta Corte Suprema, pois desconsidera os efeitos prospectivos que integra o precedente. Embora não tenha havido uma tese explícita sobre a modulação dos efeitos, restou definido na sessão que o novo entendimento de inversão do ônus probatório possui eficácia prospectiva, aplicando-se somente aos processos cuja fase de instrução não estivesse encerrada até a data de 13 de fevereiro de 2025. No caso em tela, a instrução processual foi encerrada em 18 de fevereiro de 2019, ou seja, anos antes do marco temporal fixado por este Pretório Excelso” (e-doc. 1, p. 5).



    7. Requer a concessão de medida liminar para que seja suspensa a ação na origem até o julgamento da presente reclamação. No mérito, pede a procedência do pedido “para o fim de cassar ou anular o v. acórdão proferido pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST nos autos do processo nº TST-Ag-E-ED-RR-906- 38.2019.5.13.0001, por manifesta afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte no Tema 1.118 da Repercussão Geral, determinando que outro julgamento seja proferido, com a estrita observância dos efeitos prospectivos (modulação de efeitos) estabelecida no precedente vinculante, considerando que o Tema em questão não se aplica ao caso, restabelecendo-se, por consequência, o v. acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região que havia reconhecido a responsabilidade subsidiária da INFRAERO” (e-doc. 1, p. 23).



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    11. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal Superior do Trabalho teria contrariado o decidido no Recurso Extraordinário nº 922.144/SP, leading case do Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral, cuja tese ostenta a seguinte redação:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    (RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025).



    12. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação. 



    13. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou a acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    14. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), na qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    15. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral).



    16. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, no processo objeto desta reclamação, constata-se que, em desfavor do acórdão impugnado, o reclamante interpôs recurso extraordinário que, autuado em 24/10/2025, sequer passou pelo crivo da admissibilidade. Tem-se, dessa forma, não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias. 



    17. Assim, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em o recurso extraordinário interposto contra o ato reclamado sequer recebeu juízo de admissibilidade. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO AI 791.292-RG (TEMA 339). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 



    1. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. 



    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. 



    3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. 4. Pedido julgado improcedente.”



     (Rcl nº 62.215/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 02/10/2023, p. 09/11/2023; grifos nossos). 



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 360 E 725. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADPF 324. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. Logo, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, sequer fora interposto o recurso extraordinário. 



    2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 60.874-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/11/2023, p. 24/11/2023; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 



    2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (Rcl nº 35.437-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2019, p. 01/10/2019; grifos nossos).



    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 



    3. Agravo regimental parcialmente provido.” 



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos). 



    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator